Tribunal: TJES
Processo: 0000003-56.2016.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000003-56.2016.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALVARO ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL. INJÚRIA.
AMEAÇA
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO.
EXTINÇÃO D
A PUNIBILIDADE
DECLARADA
.

1. E
m razão de não haver pena em concreto aplicada, deve-se utilizar os prazos prescricionais relativos às penas máximas aplicadas aos delitos, como estabelecido no art. 109 do Código Penal.

2.
Os crimes foram praticados em 22/12/2015, a denúncia foi recebida em 21/10/2016 e a sentença absolutória fora publicada em 10/02/2021, sendo que a ú
nica causa interruptiva da prescrição fora o recebimento da denúncia, nos termos do art. 117, I do Código Penal.

3. Entre a data do recebimento da denúncia (21/10/2016) e a presente data, transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. Recurso conhecido para declarar extinta a punibilidade do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de

ÁLVARO ANTÔNIO BATISTA DE ALMEIDA
,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática dos crimes previstos nos art. 129,
caput
, 147, 163 e 140,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O Ministério Público, em suas razões, recursais, sustenta que existem provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida a fim de que o acusado seja condenado pelos crimes previstos nos art. 129,
caput
, 147,
caput,
e 140, todos do Código Penal.

Contrarrazões do apelado, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5353189), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de

ÁLVARO ANTÔNIO BATISTA DE ALMEIDA
,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática dos crimes previstos nos art. 129,
caput
, 147, 163 e 140,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O Ministério Público, em suas razões, recursais, sustenta que existem provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida a fim de que o acusado seja condenado pelos crimes previstos nos art. 129,
caput
, 147,
caput,
e 140, todos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 22 de dezembro de 2015, por volta das 20:00 horas, nas imediações da Praça Pedro Vieira, Centro, na cidade de São José do Calçado/ES, o denunciado foi preso em flagrante por ter cometido os delitos tipificados nos art. 129,
caput
, 147, 163 e 140,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, ante a ausência de provas de autoria dos delitos em análise.

A despeito dos argumentos apresentados pelo apelante, constato a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, circunstância que prejudica a análise dos argumentos contidos nas razões de apelação.

Compulsando os autos, verifica-se que os crimes foram praticados em 22/12/2015, a denúncia foi recebida em 21/10/2016 e a sentença absolutória fora publicada em 10/02/2021.

No presente caso, tem-se como única causa interruptiva da prescrição o recebimento da denúncia, nos termos do art. 117, I do Código Penal. Frisa-se que a hipótese do inciso IV, do mencionado dispositivo, não se aplica ao caso em tela, haja vista não tratar-se de sentença penal condenatória.

Ademais, em razão de não haver pena em concreto aplicada, deve-se utilizar os prazos prescricionais relativos às penas máximas aplicadas aos delitos, como estabelecido no art. 109 do Código Penal.

Em se tratando de concurso material de crimes, far-se-á a análise isolada do prazo prescricional de cada tipo penal.

Quanto o crime previsto no art. 129,
caput
,

do Código Penal, têm-se a pena máxima em abstrato de 01 (um) ano. Consequentemente, o prazo prescricional deste delito é de 04 (quatro) anos, com base no art. 109, V, do Código Penal.

Em relação aos crimes previstos nos art. 140 e 147 do Código Penal, ambos têm pena máxima em abstrato 06 (seis) meses. Dessa forma, prescreve em 03 (três) anos a pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia (21/10/2016) e a presente data, transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a tais crimes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DECLAR
O

ex officio
a prescrição da pretensão punitiva estatal, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.